Tribunal: CARF
Processo: 14751.000179/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.000179/2008-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.070 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
FLORATIVA SERVICOS AGRO-FLORESTAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/08/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESUNÇÃO LEGAL. AFERIÇÃO
INDIRETA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A empresa e obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre
as remunerações pagas aos segurados empregados, bem como arrecadar as
contribuições devidas por eles, descontando-as da respectiva remuneração, e a
recolher o produto arrecadado, nos prazos definidos em lei.
A apresentação deficiente de documentos à fiscalização, bem como a recusa
destes, respalda o arbitramento da remuneração dos segurados, por aferição
indireta, incumbindo ao sujeito passivo apontar objetivamente as
inconsistências existentes no procedimento adotado pelo Fisco, sob pena da
manutenção do lançamento fiscal.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
Ao afirmar o Fisco os fatos jurídicos e apresentar os elementos
comprobatórios, cabe ao sujeito passivo demonstrar a inocorrência dos fatos
alegados pela acusação fiscal, mediante argumentos precisos e convergente,
apoiados igualmente em linguagem de provas, sob pena da manutenção do
lançamento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000179/2008-82
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.070 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000179/2008-82

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
FLORATIVA SERVICOS AGRO-FLORESTAIS LTDA, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este
Conselho da decisão da 6a Turma da DRJ em Recife/PE, Acórdão no 11-22.782/2008, às e-fls.
268/275, que julgou procedente o lançamento fiscal, concernente às contribuições
previdenciárias correspondentes a parte da empresa, dos segurados, inclusive as destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT, além das contribuições
destinadas a TERCEIROS, em relação ao período de 11/2003 a 08/2007, conforme Relatório
Fiscal, às fls. 92/108 e demais documentos que instruem o processo, consubstanciado no
DEBCAD n° 37.128.722-7.
Conforme consta do Relatório Fiscal, a empresa não apresentou, ou apresentou de
forma deficiente, sua escrituração contábil, livros Caixa ou Diário e Razão, resultando na
lavratura do AI 37.128.718-9. Daí porque, pela falta de documento necessário à comprovação do
regular cumprimento das obrigações, o lançamento de parte das contribuições se deu por
arbitramento, apuradas por aferição indireta, com base em notas fiscais de serviços, em
conformidade com o art. 33, par. 2° e 3°, da Lei 8.212/91, c/c art. 232 e 233, p.u., do RPS.
A apuração da remuneração de mão de obra, com base nas notas fiscais de
serviço, com base nas IN 02/2005, IN 100/2003 e IN 69/2002.
As contribuições apuradas e lançadas decorrem das remunerações pagas ou
creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais, informadas em GFIP. Trata-se do
levantamento GFI.
De acordo com o Auditor Notificante, também se apurou contribuições no
levantamento NDG, no qual se contemplaram aquelas não declaradas em GFIP, em função do
errôneo enquadramento, nas GFIP, do grau SAT. Apurou-se a diferença de alíquota SAT,
ressaltando que, pela infração cometida. Foi lavrado o AI 37.128.721-9.
Também faz parte do presente processo administrativo o levantamento NFS,
sendo o mesmo resultante da aplicação do percentual mínimo de 40% do valor bruto das NF de
serviços, quando o contrato não prever fornecimento de materiais ou equipamentos e quando não
houver discriminação nas NF. As remunerações pagas a segurados não vinculados aos serviços
executados não integram a remuneração minima de 40%.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Recife/PE entendeu por bem
julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 171/173, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.070 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000179/2008-82

Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ,
senão vejamos:
a) Que o AI relacionado com a falha apontada na escrituração dos livros contábeis foi
objeto de defesa própria, desaparecendo o motivo causador da necessidade do
arbitramento;
b) Também entende que não haveria razão para o arbitramento, uma vez que a
totalização dos documentos receita e despesa foi posta à disposição da fiscalização;
c) Ressaltando a sua primariedade, o interesse da Previdência em receber o que lhes é
devido, considerando que os documentos foram postos e estão à disposição do Fisco e
que, por ter cliente único, há condições de verificar a efetiva mão-de-obra
disponibilizada para a realização dos serviços, argúi ser o arbitramento prejudicial à
empresa;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DA INFRAÇÃO RELACIONADA COM A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Argumenta a autuada que o AI relacionado com a falha apontada na escrituração
dos livros contábeis foi objeto de defesa própria, desaparecendo o motivo causador da
necessidade do arbitramento. Afasta-se, de plano, tal argumento, bastando ressaltar que a defesa
apresentada no processo administrativo referente à escrituração deficiente diz respeito ao auto de
obrigação acessória e, aqui, estamos tratando do fato gerador de contribuições previdenciárias,
ou seja, obrigação principal. Sendo assim, trata-se de institutos e autuações diferentes.
Ademais, os processos estão sendo julgados em conjunto, onde no AIOA rejeitou-
se o argumento defensório de, por ter se adequado à situação, no prazo de defesa, juntando
cópias dos livros Caixa de todo o periodo fiscalizado, contemplando as movimentações
bancárias, teria como o Fisco promover o arquivamento e a conseqüente anulação do crédito
tributário correspondente. A empresa não apresentou, apesar de ter sido solicitado, os livros
Registro de Inventário do período fiscalizado, razão pela qual passou a ser obrigada a apresentar
os livros Diário, o que não foi feito.
Em conclusão, a simples apresentação de cópias dos livros Caixa não corrige a
totalidade das faltas apontadas pela Autoridade Fiscal, permanecendo configurada a conduta
infracional, notadamente quanto à falta de apresentação dos livros Diário.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.070 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000179/2008-82

DO ARBITRAMENTO

Do acima exposto, já se conclui razão não haver pela empresa em alegar que não
haveria razão para o arbitramento, uma vez que a totalização dos documentos receita e despesa
foi posta à disposição da fiscalização.
Adicionalmente, visando a melhor elucidar a questão, passa-se a demonstrar a
legitimidade do arbitramento/aferição indireta praticado pela fiscalização. Constata-se que, no
presente caso, o método utilizado encontra-se completamente amparado na legislação vigente.
O Código Tributário Nacional prevê o procedimento de aferição indireta, senão
vejamos:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor
ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora. mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado. ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Assim é que o parágrafo 3° do artigo 33 da Lei n° 8.212/91, que é corolário do
referido artigo 148 do CTN, estabelece:
art. 33: (...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
Além do mais, os parágrafos 5° e 6°, do mesmo diploma legal, determinam que:
Art. 33 (...)
§5° O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito
oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir
do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou
em desacordo com o disposto nesta Lei.
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
De inicio, fundamentando-se no descrito no Relatório Fiscal, restou constatada a
não apresentação ou apresentação deficiente da documentação solicitada à Notificada. Sendo
assim cabível o arbitramento.
Conforme depreende-se da legislação encimada, o arbitramento é faculdade da
fiscalização, sempre que não estiverem presentes os elementos que viabilizem a apuração direta
do total devido, conforme disposto no Código Tributário Nacional e na Lei n° 8.212/91. Ora,
conforme o Relatório Fiscal, foi o Contribuinte que deu causa à necessidade de utilização do
arbitramento e da aferição indireta. Caberia, conforme o parágrafo 3°, do art. 33, da Lei
8.212/91, a contribuinte o ônus da prova em contrário.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.070 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000179/2008-82

No presente caso, a contribuinte não produziu prova contrária capaz de rechaçar a
metodologia adota pela autoridade lançadora
Portanto, deve ser mantido o lançamento.
Ademais, importa esclarecer que a sua primariedade não é elemento capaz de
evitar a constituição do crédito, quando constatado o descumprimento de obrigação principal,
por não haver norma que a preveja como tal.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Por todo o exposto, estando os lançamentos sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital